Tribunal: CARF
Processo: 10783.900584/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900584/2010-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.486 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
PEDRA DO ITABIRA GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDAS
A EMPRESAS COMERCIAL EXPORTADORAS. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Para fins de cálculo do percentual a ser aplicado sobre os custos industrias,
cujo resultado constitui a base de cálculo do crédito presumido, somente
podem ser incluídas as vendas para empresa comercial exportadora cujos
produtos tenham sido remetidos diretamente para embarque ou para recinto
alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900584/2010-99
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900584/2010-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-001.910, de 16/06/2021 (fls. 534 a 540)1,
proferido pela 1a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de IPI, conforme PER/DCOMP
apresentado pelo Contribuinte (fls. 3 a 63), por meio do qual requer, para o 2o trimestre de 2005,
o ressarcimento de crédito de IPI no valor de R$ 122.555,14, sendo R$ 9.036,80 de créditos
básicos do trimestre, e R$ 113.518,34 de crédito presumido de IPI, referente ao período de
01/2003 a 06/2005, com base no regime alternativo previsto na Lei no 10.276/2001.
A DRF-Vitória/ES proferiu o Despacho Decisório de fl. 147, com base no Parecer
SEFIS no 031/2010, de fls. 135/146, reconhecendo parcialmente o direito creditório, apontando
as seguintes glosas: (a) no que se refere a crédito presumido, exclusão da receita de exportação
dos valores das vendas para comercial exportadora, já que nestes casos não ficou caracterizado o
fim específico de exportação, qual seja, remessa para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, tendo sido verificado, com base nas notas fiscais apresentadas, que, na exportação
indireta, os produtos eram enviados para o estabelecimento dos adquirentes; e (b) em relação ao
crédito básico, referente às saídas para comercial exportadora, a fiscalização procedeu à
reconstituição da escrita fiscal na conta gráfica do IPI, tendo em vista o erro no cálculo do
imposto devido, especificamente nas saídas de produtos tidos como tributados TIPI.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 159 a 165) alegando, em síntese que: (a) todas as remessas de mercadorias
para empresas comerciais exportadoras (denominadas ‘exportações indiretas’) foram
desconsideradas, e toda a comercialização - cujas notas fiscais constam no campo natureza da
operação ‘vendas remetidas com fins específicos de exportação’ e código 5.501 - foi
efetivamente exportada, o que foi demonstrado por meio de Memorandos de Exportações
apresentados à fiscalização, não tendo sido realizadas etapas de industrialização complementares
nas mercadorias (com menção ao inciso III do art. 21 da IN SRF no 420/2004); (b) em
consonância com a Lei Complementar no 87/1996, o Decreto Estadual no 1.090/2002 habilita o
memorando de exportação para reconhecimento da efetiva exportação da mercadoria, enviada
com o fim especifico de exportação; e (c) se as notas fiscais dão conta de que as vendas
ocorreram com o “fim especifico de exportação”, se os memorandos de exportação comprovam
que as mercadorias foram exportadas e, considerando ainda, que as empresas destinatárias das
mercadorias somente exploram a importação e exportação de mercadorias, não há motivos para
que não se reconheça que a comercialização levada a efeito não fora efetivamente com fins de
exportação.
O julgamento de piso foi efetuado pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, que proferiu
o Acórdão no 14-76.725, de 14/03/2018, (fls. 501 a 508), considerando procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) somente podem ser
incluídas na base de cálculo do benefício as vendas comprovadamente feitas para empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação, remetidas diretamente para
embarque ou para recinto alfandegado, por conta e ordem do adquirente; e (b) do valor do IPI a

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900584/2010-99

ser ressarcido somente pode ser deduzido o IPI devido, apurado periodicamente no Livro
Registro de Apuração de IPI, concluindo que se fiscalização entende que houve falta de destaque
do IPI em operações do contribuinte, deve primeiramente efetuar o lançamento do imposto, para
então abater o imposto lançado do crédito apurado, o que culminou na reversão do ajuste relativo
aos créditos básicos.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 524 a 531, endossando argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, reforçando a possibilidade de inclusão das receitas com vendas para comerciais
exportadoras no cálculo do percentual a ser aplicado sobre os custos de produção, base de
cálculo do crédito presumido.
No CARF, o julgamento do Recurso Voluntário teve decisão consubstanciada
no Acórdão no 3001-001.910, de 16/06/2021, proferido pela 1a Turma Extraordinária da
Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, por
unanimidade de votos, sob o fundamento de que “...para fins de cálculo do percentual a ser
aplicado sobre os custos industrias, cujo resultado constitui a base de cálculo do crédito
presumido, somente podem ser incluídas as vendas para empresa comercial exportadora cujos
produtos tenham sido remetidos diretamente para embarque ou para recinto alfandegado, por
conta e ordem do adquirente”.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3001-001.910, de 16/06/2021, o contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 554 a 559), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange “...às mercadorias remetidas para empresas
comerciais exportadoras, para fins de aproveitamento de crédito, e o conceito de vendas com
fim específico de exportação”, indicando como como paradigma da divergência o Acórdão no
9303-005.055.
Indicou-se que no acordão recorrido, a Turma julgadora entendeu que, no
cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 10.276/2001, somente podem ser incluídas as
vendas para empresa comercial exportadora cujos produtos tenham sido remetidos diretamente
para embarque ou para recinto alfandegado, por conta e ordem do adquirente (comercial
exportadora), enquanto no paradigma, em situação fática semelhante, entendeu-se ser
desnecessário ser alfandegada a área de destino do produto saído do estabelecimento industrial,
uma vez que, na hipótese nele enfrentada, restou comprovada a efetiva exportação dos produtos.
Tendo em conta a divergência indicada, e as considerações tecidas no Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 1a Câmara / 3a Seção de
julgamento, em 12/09/2022 às fls. 570 a 577, foi dado seguimento monocrático ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento ao recurso, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 579 a 589, requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, e mantido o acórdão recorrido em
relação ao tema.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900584/2010-99

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 1a Câmara, de 12/09/2022 às fls. 570 a 577, exarado pelo Presidente da 1a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Não há oposição da Fazenda Nacional ao conhecimento do recurso em sede de
contrarrazões, e a divergência restou caracterizada, conforme exposto no exame monocrático de
admissibilidade.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial reside na análise sobre o
crédito presumido de IPI, decorrente da exclusão da receita com vendas para comercial
exportadora do cálculo do percentual a ser aplicado sobre o somatório dos custos previstos na
Lei no 10.276/2001, disciplinada na IN SRF no 420/2004, cujo resultado constitui a base de
cálculo do crédito presumido:
Lei no 10.276/2001
“Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.” (grifo nosso)
A Lei no 9.363/1996, por seu turno, estabelece logo no parágrafo único de seu art.
1o, que se aplica, inclusive, aos casos “...de venda a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação para o exterior”.
O art. 39 da Lei no 9.532/1997, por seu turno, esclarece, em seu § 2o, que:
“§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora. “(grifo nosso)
Assim, basta que o produtor-vendedor atenda a esse requisito de remessa direta a
embarque de a recinto alfandegado, por ordem da empresa comercial exportadora, para que faça
jus ao crédito. A partir daí, a responsabilidade passa a ser da empresa comercial exportadora,
que, inclusive, pode ter que ressarcir o crédito presumido atribuído ao produtor-vendedor
(conforme § 4o do art. 2 o da Lei no 9.363/1996) em caso de descumprimento da obrigação de
exportar.
O problema ocorre quando o produtor-vendedor não remete a mercadoria direta a
embarque ou a recinto alfandegado, por ordem da empresa comercial exportadora, mas ao
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900584/2010-99

próprio estabelecimento da empresa comercial exportadora, em desatendimento ao comando
legal.
Nesses casos, não foram concretizadas as condições previstas em lei para que o
próprio produtor-vendedor enquadrasse a operação como “fim específico de exportação”.
Exatamente nesse sentido decidiu recentemente esta Câmara Superior, de forma
unânime:
“VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.”
(Acórdão 9303-014.389, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, unânime, tendo a
Cons. Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado a relatora pelas conclusões por
entender que há casos em que memorandos de exportação podem ser aceitos para
comprovação do fim específico de exportação, sessão de 20.set.2023) (Presentes ainda
os Cons. Rosaldo Trevisan, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada) e
Liziane Angelotti Meira)
Em adição, tendo em conta a alegação de que memorandos de exportação
(documentos tratados mormente em legislações estaduais) comprovariam as exportações, cabe
mencionar que o documento que comprova a exportação é a declaração de exportação
devidamente averbada, gerada em sistema específico (Siscomex), e disciplinada pela RFB, órgão
da União, que tem competência privativa para legislar sobre comércio exterior
constitucionalmente estabelecida (CF/1988, art. 22, VIII).
Aliás, com o novo procedimento de exportação, via DU-E (Declaração Única de
Exportação), instituído em 2017, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) alterou o
teor do Convênio ICMS 84/2009, no Convênio ICMS 203/2017, dispensando a apresentação do
Memorando de Exportação nas operações com DU-E e NF-e (Nota Fiscal eletrônica), sendo a
comprovação da exportação feita via sistema, por meio de registro automático.
O tema foi noticiado no próprio sítio web da RFB, em 20/12/2017, aclarando no
que consiste o memorando de exportação, mormente tratado pelos fiscos estaduais:
“Convênio ICMS 203/2017 dispensa Memorando de Exportação para as operações
via DUE (
A integração entre a DUE e a NFe, com a decorrente eliminação de etapa manual e de
documentos em papel para comprovação da operação, representa mais um avanço do
novo processo que, após sua completa implantação, deverá reduzir em até 40% o tempo
das operações de exportação.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz, através do Convênio ICMS
203/2017, publicado hoje, 19/12/2017, alterando o Convênio ICMS 84/2009, estabelece
que nas exportações brasileiras realizadas através da Declaração Única de Exportação -
DUE, com utilização de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, não será mais necessária a
elaboração e apresentação do Memorando de Exportação. O Memorando é
utilizado, no processo anterior, para comprovação junto à Fazenda Estadual, pelo
produtor das mercadorias, da realização da operação. No novo processo, via DU-E,
essa comprovação passou a ser feita pelo próprio sistema, através do registro
automático, na Nota Fiscal Eletrônica e nas notas de remessa com fim específico de
exportação, das quantidades efetivamente exportadas.” (grifo nosso)
No caso em análise, o acórdão recorrido destacou que “...restou incontroverso o
fato de que os produtos foram remetidos para os estabelecimentos das compradoras
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.900584/2010-99

(comerciais exportadoras) e não para embarque ou recinto alfandegado”, tendo sido
descumprida a obrigação legalmente estabelecida.
Adicione-se que as peças recursais da recorrente não se movem no sentido de
comprovar a exportação, mas de afirmar que o art. 39 da Lei no 9.532/1997 não se aplica ao caso
(o que é improcedente, devendo a análise da legislação ser sistemática), e de imputar essa
responsabilidade de comprovação à empresa comercial exportadora, argumento que até faria
sentido empresa produtora-vendedora houvesse cumprido sua parte na cadeia de
responsabilidades, remetendo a mercadoria diretamente a embarque ou a recinto alfandegado,
por ordem da empresa comercial exportadora.
Assim, restando incontroverso o descumprimento do requisito de remessa direta a
embarque ou recinto alfandegado, por ordem da empresa comercial exportadora, e endossando
jurisprudência unânime desta Câmara Superior, cabe a negativa de provimento ao recurso
especial apresentado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 598
DF CARF MF
Original